Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004765-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 566.147.481-49 (AGRAVANTE), LUCIA PEREIRA BORGES CARDOSO - CPF: 012.433.751-16 (AGRAVANTE), MARIANA BORGES CARDOSO LOPES - CPF: 702.709.311-12 (AGRAVANTE), MATEUS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 704.518.511-10 (AGRAVANTE), PAULO JOSE BORGES CARDOSO - CPF: 705.247.401-86 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES CARDOSO FILHO - CPF: 705.210.731-70 (AGRAVANTE), LUCAS BORGES CARDOSO - CPF: 710.624.941-64 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IMÓVEL
SUB JUDICE
– DESCABIMENTO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor. Conquanto não seja de ordem absoluta, sua flexibilização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais e a comprovação da superioridade executiva da medida alternativa, ausente no caso em tela, não bastando a simples indicação de imóvel com valor elevado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004765-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS

AGRAVADO:

IRINEU PIRANI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1005233-97.2022.8.11.0004, ajuizada por IRINEU PIRANI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental que visava a substituição da penhora de valores e bens móveis por um imóvel rural, bem como determinou o levantamento do montante penhorado pelo Exequente.

Em suas razões, aduz que “
a construção jurisprudencial mais avançada firmou-se que, para o deferimento do pleito de substituição da penhora, é indispensável a presença de meios mais eficazes e menos onerosos ao executado, além de restar comprovada a ausência de prejuízo à parte exequente
”.

Alega que “
o bem dado em garantia nos presentes fólios é o imóvel rural de propriedade dos Executados, denominado “Fazenda Casa Branca” – que é o objeto da compra e venda do contrato supostamente inadimplido e executado no processo de origem
” e que, embora o Juízo
a quo
tenha apontado a existência de dúvidas acerca de sua aptidão para garantir o juízo diante da existência de discussões judiciais e débitos a ele relacionados, “
tal argumento não se solidifica, a medida em que tais pendências e débitos são anteriores à compra e venda – isto é, de responsabilidade do próprio Agravado
”, consoante disposição contratual.

Afirma que “
Negar a substituição da penhora, sob tal argumento, é permitir ao Exequente se locupletar pra própria torpeza pois o Agravado vendeu o imóvel com inúmeras pendências contratuais e de outros débitos e agora, sem qualquer justo motivo, se recusa em aceitar substituição pelo próprio bem vendido, mesmo já tendo recebido mais de 90% (noventa por cento) do valor contratualizado
”.

Aponta “
A flagrante ilegalidade da decisão agravada toma proporção ainda maior ao determinar a expedição de alvará para o levantamento de tais valores bloqueados, mesmo não havendo trânsito em julgado dos Embargos à Execução
”, acrescentando que “
ainda que fosse possível a liberação destes valores por meio de cumprimento provisório de sentença, o d. Juízo a quo violou ainda a regra do artigo 520, inciso IV, do CPC, que exige, para o levantamento de depósito em dinheiro, “caução suficiente e idônea” do próprio exequente
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma “
determinando-se a substituição da penhora pelo bem indicado pelos Agravantes, a saber a Fazenda Casa Branca objeto do litígio executivo, observando-se o princípio de menor onerosidade aos executados, bem como determinar que seja vedado o levantamento de valores pelo Agravado ou seus credores até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução
”.

Deferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 269865292, proferida pelo Relator originário.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 300168357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1005233-97.2022.8.11.0004, ajuizada por IRINEU PIRANI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental que visava a substituição da penhora de valores e bens móveis por um imóvel rural, bem como determinou o levantamento do montante penhorado pelo Exequente.

Em que pese as alegações recursais, o instrumental deve ser rejeitado.

Com efeito, é cediço que a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor, em prol de quem a execução se processa, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC/2015 – INTERESSE DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que tenha havido penhora sobre imóvel de alto valor, não há óbice a que o credor obtenha penhora sobre valores líquidos disponíveis em ações de imissão de posse em nome do devedor, garantindo ao credor meios céleres e eficazes para o recebimento do crédito exequendo. 2. A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC. 3. A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor.4. Recurso desprovido.- (N.U 1010436-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Nesse sentido, conquanto não seja de ordem absoluta, a flexibilização da ordem de penhora estabelecida no citado dispositivo legal exige a demonstração de circunstâncias excepcionais e a comprovação da superioridade executiva da medida alternativa, não bastando a simples indicação de imóvel com valor elevado.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PENHORA DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. LIQUIDEZ E IDONEIDADE DOS BENS IMÓVEIS QUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nomeação de bens imóveis à penhora formulado pelo devedor e determinou, em substituição, a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de bens imóveis de elevado valor ofertados pelo devedor, seria possível relativizar a ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC, privilegiando-se a constrição sobre tais bens em detrimento da penhora em dinheiro. III. Razões de decidir 3. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é relativa, mas sua flexibilização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais e a comprovação da superioridade executiva da medida alternativa. 4. No caso concreto, não houve demonstração de inexistência de ativos financeiros nem de que a penhora de bens imóveis seria menos onerosa e mais eficaz para o cumprimento da obrigação. 5. Os bens ofertados apresentaram impedimentos jurídicos relevantes, como hipotecas, copropriedade sem anuência e ausência de registro, além de questionamentos sobre a liquidez e a abrupta valorização dos imóveis. 6.A penhora em dinheiro, ainda que parcial, assegura maior efetividade, celeridade e segurança jurídica à execução, em consonância com os princípios que regem o processo executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC admite relativização apenas quando comprovadas circunstâncias excepcionais e superioridade executiva do bem alternativo ofertado. 2. A mera apresentação de imóveis com valor elevado não supre a ausência de demonstração de liquidez, idoneidade registral e inexistência de ativos financeiros.” (N.U 1002809-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Na espécie, além de nada ter sido indicado quanto à eventual irreversibilidade do dano que o levantamento do numerário bloqueado nas razões recursais poderia causar, tem-se, como pontuado pelo julgador singular, que “
o imóvel oferecido como garantia consiste no mesmo bem litigioso objeto da controvérsia, ou seja, a Fazenda Casa Branca, o que compromete a idoneidade da substituição pleiteada. Este imóvel, segundo os próprios executados, está envolvido em discussões judiciais que tratam de pendências contratuais e outros débitos relacionados, o que coloca em dúvida sua efetiva aptidão para garantir o juízo. A substituição da penhora, nesse cenário, traria insegurança jurídica e não asseguraria a efetividade da execução, indo de encontro ao princípio da menor onerosidade do devedor sem prejudicar o credor (art. 805 do CPC)
”.

Alias, como também indicado no
decisum
, o imóvel sequer é de titularidade dos Agravados, pertencendo à pessoa jurídica Agropecuária Mata Rica Ltda.,

“
o que configura confusão patrimonial e pode ensejar tentativa de fraude à execução
”.

Frisa-se que os Embargos à Execução vinculados feito executivo (n. 1008228-83.2022.8.11.0004), além de recebidos sem a concessão de efeito suspensivo, foram e desprovidos por esta Câmara, de forma que inexiste óbice ao levantamento do numerário.

No ponto, cabe anotar que a alegação de exigência de caução para tanto, nos termos do art. 520 do CPC, constitui supressão de instância, visto que a questão não foi suscitada pelos Agravantes perante o Juízo singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025